Tribunal: STF
Processo: Súmula 618
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 618

Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano.

[{"tipo": "topico", "texto": "Desapropriação e taxa de juros compensatórios de 12% ao ano, durante a vigência da MP 1.577/1997Com efeito, na sessão de 17 de outubro de 1984, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, editou aSúmula 618, que assim dispõe: (...). No caso específico destes autos, a decisão atacada, tomando por base o fato de que a imissão da posse ocorreu no dia 20 de novembro de 1997, portanto, durante a vigência daMP 1.577/1997, o percentual de juros compensatórios a ser aplicado deveria corresponder a 6%, até a data da suspensão de sua eficácia, ocorrida no dia 13 de setembro de 2001. Vê-se, portanto, que tal decisão determinou que a taxa de juros compensatórios seguisse o constante da referidaMedida Provisória, até a suspensão de sua eficácia, ocorrida quando da apreciação da Medida Cautelar, nos autos daADI 2.332, pelo Plenário desta Suprema Corte. Contudo, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal aponta em sentido diverso (...). (...) Portanto, aMP 1.577/1997, que fixou a taxa de juros compensatórios em 6% a.a., além de ter sido editada posteriormente ao ajuizamento da ação objeto deste recurso, não foi convertida em lei. Não se pode, portanto, a ela atribuir-lhe efeitos para alcançar a pretensão do agravante. O entendimento jurisprudencial expresso naSúmula 618deste Supremo Tribunal Federal antecede aMP 1.577/1997, que não foi convertida em lei no trintídio constitucional e que, em conseqüência, perdeu sua eficácia. Inafastável, portanto, no presente caso, aSúmula 618deste Supremo Tribunal Federal. O acórdão recorrido divergiu dessa orientação, fato a ensejar sua reforma.[RE 612339 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 28-2-2012,DJE64 de 29-3-2012.]Juros compensatórios. Pretensão do agravante de que a taxa de juros compensatórios seja alterada para o percentual de 6% ao ano, nos termos daMP 1577/1997. Inaplicabilidade daMP 1577/1997e reedições. Medida provisória não convertida em lei no trintídio constitucional. Perda de eficácia. Taxa de juros compensatórios em desapropriações diretas ou indiretas é de 12% (doze por cento) ao ano. Inafastável aSúmula 618do STF.[RE 419.827 AgR, rel. min.Gilmar Mendes, 2ª T, j. 23-10-2007,DJde 23-11-2007.]●Percentual dos juros compensatórios e imóvel improdutivo1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que os juros compensatórios são devidos, na desapropriação direta e indireta, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STFeADI 2.332), mesmo sendo o imóvel improdutivo. Precedentes.  2. Agravo interno a que se nega provimento (...)[AI 579.542 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 1º-9-2017,DJE212 de 13-9-2017.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 164eSúmula 345."}]